Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO DOLOSO. MORTE DE PAI E FILHO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como assegurar o caráter punitivo da medida.

2. O valor de R$ 75.000,00 a título de indenização por danos morais para os filhos e irmãos das vítimas de homicídio por motivo torpe praticado pelo réu segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Apelação não provida. Unânime.